Tribunal: STF
Processo: ARE 1580367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 8.137/90) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM ARRIMO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.



    CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM SUFICIENTEMENTE PROVADAS, ANOTANDO-SE O TESTEMUNHO INSUSPEITO DE AGENTE DO FISCO E NÃO INFIRMADA A ACUSAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS DEFENSIVOS - DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA DE ADQUIRIR MERCADORIA E EFETUAR O TRANSPORTE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL INIDÔNEA RELATIVAMENTE À OPERAÇÃO TRIBUTADA, SUPRIMINDO O ICMS DEVIDO - OBRIGAÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE CONTRIBUINTE DE SALVAGUARDAR A LISURA DE SEUS NEGÓCIOS, INCLUSIVE, NO ÂMBITO FISCAL, DAÍ A CONSEQUENTE RESPONSABILIZAÇÃO SUBJETIVA (CTN, ARTS. 135 E 137) - DOLO GENÉRICO DA CONDUTA EVIDENCIADO - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ NOS TERMOS DA DENÚNCIA, PROCEDENDO-SE À DOSAGEM DAS PENAS DE ACORDO COM O REGRAMENTO APLICÁVEL - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MAIS BENÉFICO QUE SE MOSTRA ADEQUADO, DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente